Tribunal: TJDFT
Processo: 0703102-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PRESTADOS IN NATURA. COMPENSAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. MENSALIDADES ESCOLARES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de alimentos, afastando a possibilidade de compensação do débito com os alimentos alegadamente pagos in natura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar o excesso de execução e verificar a possibilidade de compensação de pagamento de alimentos prestados in natura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em regra, não é admitida a compensação dos alimentos fixados em pecúnia com parcelas pagas in natura, ou seja, aquelas relacionadas às despesas cotidianas do alimentando e que não se confundem com valores despendidos por mera liberalidade. O impedimento de compensação funda-se no art. 1.707 do CC e na impossibilidade da alteração unilateral pelo devedor da forma de prestação da obrigação estabelecida em decisão judicial.
4. Embora controvertida, a jurisprudência admite excepcionalmente a compensação no caso do pagamento de prestações in natura, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do alimentando. A possibilidade de compensação deve ser verificada segundo as particularidades de cada caso, analisando-se, dentre outros aspectos, se o pagamento foi vertido em benefício do alimentando; se houve consentimento; e se a compensação importa em prejuízo ao alimentando.
5. As despesas referentes a pagamento de aluguel da ex-companheira, pagamento de cartões de crédito, financiamento de veículo, dentre outras, não podem ser compensadas com os alimentos do agravado, pois não foram vertidas diretamente em seu benefício.
6. Em relação ao pagamento de mensalidade escolar, por se tratar de obrigação de responsabilidade da genitora do agravado, tal como disposto na sentença, inevitável reconhecer que houve, ao menos, consentimento tácito de que o agravante arcasse com tais custos. Ademais, trata-se de pagamento que foi inegavelmente vertido em favor do alimentando, não se verificando, porque não demonstrado, prejuízo em relação à compensação.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido em parte.
Dispositivos relevantes citados: CC, 1.707.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1888494, 0700690-45.2024.8.07.9000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 19/07/2024.

(es)